Tribunal: STF
Processo: HC 255686
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 5, grifei):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário constitucional em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de estupro de vulnerável, com base no art. 217-A do Código Penal. 2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, após ser acusado de abordar uma vítima de 12 anos com arma de fogo, forçando-a a entrar em seu carro e a ter relações sexuais, sendo posteriormente reconhecido pela vítima na delegacia. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina denegou o habeas corpus, fundamentando a prisão preventiva em fatos concretos e na gravidade da conduta, visando garantir a ordem pública e a integridade da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para garantir a ordem pública. 5. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando as circunstâncias pessoais favoráveis do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a periculosidade do agravante e a gravidade da conduta, justificando a necessidade de sua manutenção para a garantia da ordem pública. 7. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. 8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a gravidade da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a gravidade da conduta. 2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu". 



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente – decretada em razão de suposta prática de estupro de vulnerável – ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, sob o argumento de que, (i) além de ausente motivação idônea a amparar a custódia ante tempus, (ii) omisso o acórdão hostilizado acerca da ilegalidade da prisão em flagrante.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ não merece prosseguimento, pois, no caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



2.     De plano, porque já pacificada a compreensão de que “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei). É dizer: não se inaugura a competência desta Suprema Corte, nas hipóteses em que o juízo colegiado antecedente não examinou a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    Assim, no caso dos autos, não havendo o Tribunal Superior se manifestado acerca dos fundamentos externados pelas instâncias ordinárias a respeito, especificamente, da ilegalidade da prisão em flagrante nem tendo havido a oposição de embargos, no âmbito daquela Corte, o enfrentamento dessa tese defensiva, diretamente por esta Suprema Corte, representaria não apenas a compactuação com a completa deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    Há de ressaltar que o sistema de recursos e meios de impugnação previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, lidos enquanto regras de distribuição de competências, têm uma razão de ser. Nessa esteira, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do ora paciente.



    Nessa linha, mesmo em situações como a delineada pelo impetrante, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para cassar, reformar ou revisar, em habeas corpus ou em recurso ordinário em habeas corpus e diretamente, per saltum, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias, sob pena de incorrer, como já destacado, em supressão de instância. Nesse sentido:



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    [...] Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica em supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017 [...] (HC 194653, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, decisão unipessoal, DJe 02.12.2020).



    [...] Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (HC 160776 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.03.2019)



    [...] Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas. [...] (HC 190028, Relator(a) Min. Rosa Weber, decisão unipessoal, DJe 10.11.2020)



    [...] Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei) 



    2.2. Lado outro, registro já estar assentado na jurisprudência desta Suprema Corte que “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP”(HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021).



    No mesmo caminho, menciono o HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; o HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; o HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; e o HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021.



    Nessa quadra, pela documentação que instrui o presente mandamus, nota-se que a custódia prisional foi mantida porque compreendida, à luz das peculiaridades que permeiam o caso concreto, a subsistência dos fundamentos anteriormente exarados para sua imposição – consistente na gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, extraída, sobretudo, do modus operandi aplicado -, a revelar tamanha a periculosidade social do paciente, que inviabilizada a sua resposta em liberdade à persecutio criminis, ao menos nessa fase inicial.



    Tal como o Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Corte também reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual reviravolta do caso, que possa vir a fazer instância outra que não as instâncias ordinárias. Assim também, os seguintes julgados: HC 180623, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 169014 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; RHC 146.329 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018; RHC 193153 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



    Imperioso destacar ao impetrante que, igualmente, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é remansosa no sentido de que “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não era mesmo o caso de concessão da ordem.



    3. Diante do exposto, com fulcro no § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente